Tribunal: TJES
Processo: 0000064-83.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-83.2016.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS VIVAQUA SUTER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000064-83.2016.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIVAQUA SUTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ANTONIO CARLOS VIVAQUA SUTER contra sentença condenatória da Vara Única da Comarca de Iconha, que o condenou, com fundamento no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição; e (ii) analisar a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, nomeada para a defesa do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo prazo prescricional de 4 anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, aplicável à pena de 1 ano de detenção fixada ao réu.

Considerando que a denúncia foi recebida em 21/01/2016 e a sentença condenatória foi publicada em 28/06/2023, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 anos, mesmo com a incidência das causas interruptivas previstas no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Em face da extinção da punibilidade, fica prejudicada a análise de mérito quanto à atipicidade da conduta.

Em relação aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, fundamenta a fixação de honorários no valor de R$ 600,00, em favor da advogada dativa que atuou na defesa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Punibilidade extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelos marcos temporais e prazos definidos nos arts. 109, inciso V, e 110, § 1º, do Código Penal, aplicáveis à pena concretamente fixada.

O lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição deve ser considerado para declarar extinta a punibilidade, se exceder o prazo prescricional.

A fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo observa os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conjugados com normativos estaduais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, § 1º; 117, incisos I e IV. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Lei nº 10.826/03, art. 12. Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000064-83.2016.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIVAQUA SUTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS VIVAQUA SUTER

contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Na forma das razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 21/01/2016 (fls. 35 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 28/06/2023 (fl. 189-v. dos autos físicos), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 1 (um) ano de detenção aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional o de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (21/01/2016) e a publicação da sentença condenatória recorrível (28/06/2023) transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Mariane Porto do Sacramento – OAB/ES nº 22.181, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer a extinção da punibilidade em virtude da prescrição.